Tribunal: CARF
Processo: 13888.004595/2010-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/2010 a 31/08/2010
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CÓDIGO DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL CFL 68. OMISSÃO DE FATO GERADOR EM GFIP.
Constitui infração à Lei 8.212/91, combinada com o Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99, apresentar o sujeito passivo GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
RELATÓRIO DE VÍNCULOS. INFORMATIVO. SUMULA CARF N. 88.
A “Relação de Corresponsáveis – CORESP”, o Relatório de Representantes Legais - RepLeg e a Relação de Vínculos -VÍNCULOS, anexos a auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa.
DECADÊNCIA DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS EM 05 ANOS. SÚMULA CARF 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF N°196
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449/2008, a retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35 da Lei n° 8,212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória n° 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei n° 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei n° 8.212/1991.
.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13888.004595/2010-66
ACÓRDÃO
2001-008.112 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PACK SERVICE DO BRASIL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/2010 a 31/08/2010
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
PREVIDENCIÁRIA.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CÓDIGO DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL CFL 68.
OMISSÃO DE FATO GERADOR EM GFIP.
Constitui infração à Lei 8.212/91, combinada com o Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99,
apresentar o sujeito passivo GFIP com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
RELATÓRIO DE VÍNCULOS. INFORMATIVO. SUMULA CARF N. 88.
A “Relação de Corresponsáveis – CORESP”, o "Relatório de Representantes
Legais - RepLeg" e a "Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de
infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não
atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem
comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal
federal, tendo finalidade meramente informativa.
DECADÊNCIA
DO
LANÇAMENTO
DE
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS EM 05 ANOS. SÚMULA CARF 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173,
I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base
no art. 150, § 4o, do CTN.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO DO DIREITO.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.112 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.004595/2010-66
2
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA.
SÚMULA CARF N°196
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como
de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do
art. 35 da Lei n° 8,212/1991 deverão ser comparados com o que seria
devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida
Provisória n° 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à
multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos
termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei n° 8.212/1991, de forma isolada ou
não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que
dispõe o art. 32-A da mesma Lei n° 8.212/1991.
.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das matérias preclusas e, na parte
conhecida, em rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonça, Lilian Claudia de Souza, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto integral),
Alfredo Jorge Madeira Rosa (substituto integral), Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente),
Wilderson Botto. Ausente o Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, substituído pelo
Conselheiro Cléber Ferreira Nunes Leite.

Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.112 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.004595/2010-66
3
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 62 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 53 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de Auto
de Infração - AI (e-fls. 4 e ss.), lavrado por apresentar a empresa o documento a que se refere a Lei
n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, inciso IV e parágrafo 3., acrescentados pela Lei n. 9.528, de 10.12.97,
com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias,
conforme previsto na Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, IV e parágrafo 5., também acrescentado
pela Lei n. 9.528, de 10.12.97, combinado com o art. 225, IV e parágrafo 4., do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
...
Trata-se de Auto de Infração (DEBCAD n° 37.294.555-4), no valor de R$ 90.290,56
(noventa mil duzentos e noventa reais e cinquenta e seis centavos), lavrado em
31/08/2010, em razão de a empresa apresentar as Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP,
relativas às competências 02/2005 a 09/2008, com omissão das remunerações
pagas aos segurados empregados e contribuintes individuais, infringindo assim o
disposto no art. 32, inciso IV e § 5o, da Lei n° 8.212/91.
Haja vista que a Medida Provisória n° 449, em vigor desde 04/12/2008, convertida
na Lei n° 11.941/2009, introduziu modificações na penalidade a ser aplicada para
a falta de recolhimento e para a falta de declaração ou declaração inexata, a
autoridade lançadora, após proceder, por competência, as comparações devidas,
aplicou as multas mais benéficas ao sujeito passivo (CTN, art. 106, II, "c"),
conforme tabela demonstrativa do cálculo da multa aplicada constante do Anexo
"Demonstrativo do Cálculo da Multa"
... impugnação ...
Preliminarmente –
- Houve cerceamento ao exercício do direito de ampla defesa. O relatório fiscal
não demonstrou a origem e a natureza das contribuições lançadas.
- Os diretores da empresa foram relacionados indevidamente no relatório
"Vínculos" como corresponsáveis. Somente é possível atribuir responsabilidade
pessoal aos diretores quando provado que eles praticaram condutas ensejadoras
de tributos com dolo ou culpa, conforme artigo 135, III do CTN combinado com o
artigo 158 da Lei n° 6.404/76, o que não foi provado nos autos. Por outro lado, os
diretores não foram cientificados do lançamento, conforme determina o artigo
123, §1° do RPS combinado com o artigo 145 do CTN, os quais dispõem sobre a
notificação regular do sujeito passivo, ainda que na qualidade de responsável.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.112 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.004595/2010-66
4
Portanto, devem ser excluídos os nomes de todos os diretores relacionados como
corresponsáveis.
No mérito
- E indevida a exigência de contribuição previdenciária sobre o pagamento
efetuado pelo empregador ao empregado nos quinze primeiros dias do auxílio-
doença. Tais pagamentos não se enquadram no conceito de remuneração, em
razão do trabalhador não se encontrar à disposição do empregador. Transcreve
jurisprudência.
- É indevida a exigência de contribuição previdenciária sobre o terço
constitucional de férias. Trata-se de um plus de natureza constitucional pago aos
empregados para fins de gozo de férias, não se enquadrando no conceito de
remuneração.
- A multa aplicada é inconstitucional, por violar os princípios da capacidade
contributiva, da razoabilidade e do não-confisco. Transcreve jurisprudência e
doutrina.
...
O acórdão de improcedência foi exarado com a seguinte ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2005 a 30/09/2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração à legislação previdenciária a empresa apresentar
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social - GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores, seja em relação às bases de
cálculo, seja em relação às informações que alterem o valor das
contribuições devidas.
RELATÓRIO DE VÍNCULOS. MEDIDA ADMINISTRATIVA.
O relatório de vínculos é ato meramente administrativo e
informativo, não sendo capaz de, por si só, imputar responsabilidade
tributária às pessoas nele relacionadas. Apenas indicam o tipo de
vínculo, sua qualificação e período de atuação, com a finalidade de
subsidiar a Procuradoria da Fazenda Nacional em eventual
redirecionamento da execução judicial, nos termos do art. 135 do
CTN.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte o ônus de comprovar as alegações que oponha
ao ato administrativo (art. 16, III do Decreto n.o 70.235/1972).
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.112 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.004595/2010-66
5
E vedado à autoridade julgadora afastar a aplicação de leis, decretos
e atos normativos por inconstitucionalidade.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/01/2011 (AR de e-fl.95), o
sujeito passivo interpôs, em 21/02/2011 (protocolo de e-fl.62), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, repisando seus argumentos impugnatórios.
Conforme despacho da ARF jurisdicionante (e-fls. 90), foi pedido parcelamento da
lei 11941/2009 dos débitos levantados na fiscalização correlata (TEPF e-fl. 14), mas o presente
débito não está incluído no mesmo.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
A lide remanesce conforme originalmente lavrada: Auto de Infração no valor de R$
90.290,56, cientificado em 31/08/2010 (e-fl. 14), em razão de a empresa apresentar as GFIP,
relativas às competências 02/2005 a 09/2008, com omissão das remunerações pagas aos
segurados empregados e contribuintes individuais.
Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência e à Doutrina trazidas aos
autos, é de se observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo
Civil, o qual estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não
pode usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "interpartes” e não
"erga omnes”. E mais, tais Decisões, e mesmo a excelsa Doutrina apresentada, não são normas
complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo qual não vinculam as decisões
das Instâncias Julgadoras Administrativas.
Quanto às, preliminares destaque-se que as arguições de ilegalidade e de
inconstitucionalidade da legislação tributária não são apreciadas pelas Autoridades
Administrativas de qualquer instância, pois as mesmas não têm competência para examinar a
legitimidade de normas inseridas no ordenamento jurídico nacional. Com efeito, a apreciação de
assuntos desse tipo acha-se reservada ao Poder Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto
aos aspectos da validade das normas jurídicas deve ser submetida ao crivo deste Poder. Destaque-
se aqui a Súmula CARF no 2, bastante elucidativa sobre tal questão:
Súmula CARF no 2:
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.112 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.004595/2010-66
6
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Neste diapasão, verifique-se o conteúdo enriquecedor dos seguintes excertos da
decisão de piso para a formação do arcabouço decisório desta lide, no que tange à alegação
infundada de cerceamento do direito de defesa:
Cerceamento de defesa A impugnante aduz que houve cerceamento ao exercício
do seu direito de defesa, vez que o relatório fiscal não demonstrou a origem e a
natureza das contribuições lançadas.
O argumento não procede.
No relatório do auto de infração consta que o crédito tributário refere-se às
contribuições sociais incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas aos
segurados empregados e contribuintes individuais no período de 02/2005 a
12/2008. remunerações estas apuradas de acordo com as folhas de pagamento e
discriminadas no relatório de lançamentos.
Portanto, a autoridade lançadora indicou sim no relatório do auto de infração a
origem das contribuições lançadas. E nas folhas de pagamento elaboradas pela
própria impugnante, e por ela apresentadas à autoridade lançadora, que constam
as bases de cálculo utilizadas para a apuração das contribuições lançadas,
conforme discriminadas no relatório de lançamentos.
E quanto à correta lavratura do Relatório de Vínculos, recorra-se a Sumula Carf n.
88, Vinculante, para afastar definitivamente tal indisposição recursal:
Súmula CARF no 88:
A “Relação de Corresponsáveis – CORESP”, o "Relatório de Representantes Legais
- RepLeg" e a "Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa.
Rejeitados todos os argumentos preliminares, passa-se ao mérito.
Bem como na impugnação, tece o interessado argumentos relativos a auxílio-
doença e terço constitucional de férias, mas como bem destacou a Decisão recorrida, “... não
consta do relatório, nem dos anexos que o acompanham. que o crédito tributário abranja
contribuições incidentes sobre os fatos narrados pela impugnante ...” e “... não consta do relatório,
nem dos anexos que o acompanham, que o crédito tributário abranja contribuições incidentes
sobre os fatos narrados pela impugnante...”. Conclui a DRJ “... Assim, por se tratar de alegação de
fato novo, caberia à impugnante carrear aos autos as provas documentais de sua existência, o que
não ocorreu no presente caso. Do mesmo modo que o Decreto n.o 70.235/1972 estabelece, em seu
artigo 9o, a obrigatoriedade de a autoridade fiscal traduzir por provas os fundamentos do
lançamento, também atribui ao contribuinte, no inciso III do artigo 16, o ônus de comprovar as
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.112 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.004595/2010-66
7
alegações que oponha ao ato administrativo. ...”. Não se conhecem, portanto, de tais matérias
prescritas.
Realmente, os Ministros do STF aprovaram a Súmula Vinculante número 8, invocada
pelo ora recorrente, sobre o tema julgado, que foi publicada em DOU de 20/06/2008, passando a
vigorar com a seguinte redação:
Súmula Vinculante STF no 8 – São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o
do Decreto-Lei no 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que
tratam de prescrição e decadência de crédito tributário.
Destaque-se que o prazo decadencial para se efetuar o lançamento de tributo é,
em regra, aquele previsto no art. 173, I, do Código Tributário Nacional, segundo o qual o direito de
a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos, contados do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, o que se observa
no caso das autuações ligadas ao descumprimento das obrigações acessórias. E tal determinação
está inclusive sumulada por este e. CARF:
Súmula CARF 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha
sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Acórdãos Precedentes:
2401-005.513, 2401-006.063, 9202-006.961, 2402-006.646, 9202-006.503 e 2201-
003.715.
Portanto, para o AI de obrigação acessória sob análise, cientificado ao contribuinte
em 13/09/2010, não merece prosperar a intenção do recorrente de afastar lançamentos relativos
ao início do ano calendário 2005.
Quanto à multa, corretamente aplicada conforme legislação correlata, destaquem-
se dois pontos cruciais. O primeiro é que diante da violação da legislação tributária pátria, e da
validade desta, não há que se furtar a autoridade fiscal de, constatada a infração, proceder à
lavratura do auto de infração, com a aplicação da multa e dos juros cabíveis, sob pena de
responsabilidade funcional, em atendimento ao que dispõe o artigo 142 do Código Tributário
Nacional.
E o segundo ponto é que, cf. já destacado no relatório deste voto, ““Haja vista que a
Medida Provisória n° 449, em vigor desde 04/12/2008, convertida na Lei n° 11.941/2009, introduziu
modificações na penalidade a ser aplicada para a falta de recolhimento e para a falta de declaração ou
declaração inexata, a autoridade lançadora, após proceder, por competência, as comparações devidas,
aplicou as multas mais benéficas ao sujeito passivo (CTN, art. 106, II, "c"), conforme tabela demonstrativa
do cálculo da multa aplicada constante do Anexo "Demonstrativo do Cálculo da Multa"
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.112 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.004595/2010-66
8
Para lapidação da apreciação do cálculo da multa no momento da implementação
do presente voto, traga-se então a Súmula Carf n. 196:
Súmula CARF n°196
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21 /06/2024 - vigência em
27/06/2024
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei n° 8,212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória n° 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei n° 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei n° 8.212/1991.
(Acórdãos
Precedentes:
9202-010.951;
9202-010.923;
9202,010.872;
9202.010.666; 9202- 010.633)
Verifica-se, portanto, que apreciados todos os argumentos apresentados pelo
contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Conclusão
Isso posto, voto em conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo
das matérias preclusas e, na parte conhecida, em rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito,
em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 104
DF CARF MF
Original